Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-27.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020418-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Sanções Administrativas, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CONSORCIO PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR - PPDV - CNPJ: 20.349.033/0001-59 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO GARCIA LEITE SEGUNDO - CPF: 038.300.445-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA DENTRO DOS LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, eis que observadas as questões deduzidas nos autos foram apreciadas em conformidade com os limites das razões recursais.

3. É pacífico o entendimento de que o julgador
não
está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Consórcio Prova Prática de Direção Veicular – PPDV, em face do Estado de Mato Grosso, contra acórdão desta Câmara de Direito Público, com a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – LIMITES DA DECISÃO ÀS PARTES INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O Agravo de Instrumento consiste em reexaminar a decisão recorrida nos seus exatos termos, limitando-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2. O deferimento de tutela antecipada pressupõe a existência dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015 (a relevância do fundamento e o perigo da demora), e somente deverá ser reformada a decisão, se esta for manifestamente ilegal, ou abusiva, o que não é o caso dos autos.

3. Constatada, à luz dos elementos então existentes nos autos, a presença da probabilidade do direito alegado pelo recorrido e o perigo de dano, necessária a manutenção da decisão recorrida que determinou a suspensão do ato administrativo.

4. Limites da decisão às partes integrantes da lide.

5. Recurso provido em parte.” (RAI Nº 1020418-27.2021.811.0000 – Id 151496701)

Em síntese, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto às alegações trazidas nas contrarrazões, como a individualização das condutas para a declaração de inidoneidade, ressaltando que havendo a suspensão da punição principal, as acessórias devem acompanhar a principal.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição na parte dispositiva.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 152671166)

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos. (Id 154997164)

É o
relatório
.

VOTO

Ressai dos autos que o Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, não tendo apreciado as alegações deduzidas nas contrarrazões, destacando que a multa acessória acompanha a sanção principal.

O Art. 1022 do CPC, assim, dispõe:

“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O vício da omissão diz respeito à questão, ou às questões, que deveriam ter sido - e não foram - devidamente enfrentadas pelo julgador, o que, como visto, indubitavelmente, não ocorreu na espécie.

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC, se constata quando a decisão prolatada pelo julgador possui disparidade entre os fundamentos do julgado e sua conclusão.

É certo que os
embargos de declaração
têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que
não
se observa na decisão recorrida,
não
cabendo a oposição desses
embargos
para
rediscutir
o mérito da decisão.

A decisão ora impugnada analisou de forma clara e suficiente a matéria dos autos, concluindo

pelo provimento parcial do recurso, tão-somente, para limitar seus efeitos às partes integrantes da relação jurídico processual deduzida nos autos, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada via embargos de declaração.

Registre-se que se outras empresas foram alcançadas pelos efeitos do ato administrativo combatido na ação declaratória de base, devem buscar os meios legais para o afastamento destes, em observância aos limites objetivos e subjetivos da lide.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador
não
está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada.

O julgador possui o dever de
enfrentar
apenas as
questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu
no
caso, eis que o julgado embargado apreciou a questão deduzida nos autos conforme os limites do recurso de agravo apresentado, não havendo que se falar em qualquer vício a ser sanado nos presentes embargos.

Nessa linha de intelecção, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC , a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

Com tais considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Consórcio Prova Prática de Direção Veicular – PPDV contra acórdão desta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para limitar os efeitos da suspensão da Portaria n. 166/2021/CGE-COR/SEPLAG, deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, às partes integrantes da lide.

A douta Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip
rejeitou os embargos de declaração
, por entender que não havia qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Pedi vista dos autos para melhor análise do recurso.

Pois bem.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto às alegações trazidas nas contrarrazões, como a individualização das condutas para a declaração de inidoneidade, ressaltando que havendo a suspensão da punição principal, as acessórias devem acompanhar a principal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Portaria nº. 166/2021/CGE-COR/SEPLAG sancionou a empresa embargante e suas Consorciadas (Techpark – Tecnologia & Mobilidade Ltda. e FG Consultoria e Gestão Empresarial e Educacional Eireli), que não integram a relação jurídico-processual,
a pena de multa administrativa no valor de R$ 19.968.000,00 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e oito mil), a pena de publicação extraordinária da decisão condenatória e pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 02(dois) anos e enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02(dois) anos, por praticar os atos lesivos previstos nos incisos II e alíneas “a”, “c” e “d” do inciso IV, todos do artigo 5º da Lei n. 12.846/2013 e nos incisos II e III do artigo 88 da Lei n. 8666/1993 e determinar a restituição do valor dos prejuízos causados ao Poder Executivo Estadual.

De acordo com a embargante,
Não se nega que haja responsabilização solidária entre tais empresas, todavia, aludida solidariedade versa unicamente sobre a responsabilidade patrimonial acerca do pagamento da multa imposta ao Consórcio PPDV, e não ao impedimento de contratar com a Administração Pública, mesmo porque a condenação administrativa não tratou da suposta conduta ilícita de cada consorciada individualmente considerada, em claro desrespeito ao princípio da pessoalidade ou incomunicabilidade da pena.

Ocorre que, é certo que ainda que se admita a legitimidade ativa e passiva dos consórcios de empresas para estarem em juízo, embora não tenham personalidade jurídica (parágrafo 1º do art. 278 da Lei nº. 6.404/76), a sua representação far-se-á pela pessoa a quem couber a administração na forma do art. 75, IX, do CPC e art. 279, VI, da referida Lei das Sociedades Anônimas. No caso, como a embargante não tem poderes de representação das demais empresas, não pode pleitear em juízo, em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC), devendo ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Ademais, consta no Instrumento Particular de Constituição do Consórcio que
As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão individualmente e solidariamente
, por suas obrigações de ordem fiscal e administrativa até a conclusão dos serviços perante a Secretaria de Estado de Administração (SAD/MT) e aos Órgão Estaduais aderentes,
por todos os atos praticados durante a execução do contrato, bem como por multas
e indenizações em decorrente de ato ilícito
ou descumprimento do contrato
e pelos seus encargos fiscais, que dela eventualmente decorra (
Cláusula Sétima) e, ainda, que
As “PARTES” se obrigam solidariamente em todos os efeitos deste CONTRATO, inclusive nas hipóteses de recursos a juízo, como litisconsortes ativas ou passivas, aceitando, ainda, chamamento ou denunciação a lide
(Cláusula Décima Segunda).

Ante o exposto,
acompanho
a Relatora para rejeitar os embargos de declaração, mantendo a decisão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023